Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PREVIAMENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença extinguiu o feito em razão da ausência de interesse processual, ante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes mesmo do requerimento executivo. O apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito até o adimplemento integral do acordo (art. 922 do CPC) ou, subsidiariamente, a homologação judicial da transação para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 922 do CPC, quando há acordo extrajudicial celebrado antes do início da fase executiva; e
(ii) se é possível a homologação judicial do referido acordo para fins de afastamento da condenação do apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes do requerimento de cumprimento de sentença, com adimplemento regular das parcelas avençadas, afasta a configuração de mora e, por consequência, o interesse de agir do exequente.
4. Inviável a homologação do acordo extrajudicial para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que reconhecida a ausência de interesse de agir em razão do aviamento de impugnação ao cumprimento de sentença, fato que impõe o direcionamento do ônus sucumbencial ao credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.